Tribunal: TJDFT
Processo: 0749136-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749136-81.2022.8.07.0001 RECORRENTE: KAIO RYAN DA SILVA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PUÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DA REVISTA PESSOAL E NULIDADE DAS PROVAS DERIVADAS. NÃO ACOLHIMENTO. ABORDAGEM HÍGIDA PRECEDIDA DE FUNDADA SUSPEITA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENÇA DE ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO ACOLHIMENTO. ENUNCIADO 630 DA SÚMULA DO STJ. REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. REINCIDÊNCIA, MAUS ANTECEDENTES E QUANTIDADE DE PENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No caso dos autos, a busca pessoal ocorreu diante da atitude do apelante de, agachado ao lado de um muro, montar em sua bicicleta e partir em disparada ao avistar uma viatura da polícia, deixando cair uma porção de droga, o que caracterizou a fundada suspeita da prática de crime, apta a legitimar a abordagem e a revista pessoal. 2. A apreensão de droga fracionada, acompanhada de petrechos de acondicionamento, em quantidade incompatível com a possibilidade de consumo pelo apelante no período alegado, somada às condições da prisão em flagrante, não deixa dúvida acerca da situação de traficância. 3. Nos termos do Enunciado no 630 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”. 4. Tendo em vista que a pena privativa de liberdade é superior a quatro anos e inferior a oito anos e o réu é reincidente e portador de maus antecedentes, deve ser mantida a fixação do regime inicial fechado. 5. Recurso conhecido e não provido, mantida a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, à razão legal mínima. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, 244 e 386, inciso II, todos do Código de Processo Penal, ao argumento de ilicitude da prova por ausência de fundadas suspeitas para a busca pessoal; b) artigo 28 da Lei 11.343/2006, asseverando que o entorpecente encontrado não era destinado à traficância, mas ao seu consumo pessoal; e c) artigo 59 do Código Penal, porquanto entende que deveria ter sido aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial considerada negativamente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 157, 244 e 386, inciso II, todos do CPP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o requisito da fundada suspeita deve ser amparado por elementos concretos e objetivos para justificar a medida” (REsp 1576623/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 14/10/2019). Igual teor: REsp 1.934.666/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 16/11/2023. Assim, “aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 6/12/2023). Ademais, restou assentado no acórdão hostilizado: “a busca pessoal ocorreu diante da atitude do réu de, agachado ao lado de um muro, montar em sua bicicleta e partir em disparada ao avistar uma viatura da polícia, deixando cair, inclusive, uma porção de droga. Tal cenário caracteriza fundada suspeita de prática de crime, apta a legitimar a abordagem e a revista pessoal” (ID 53553945). Para infirmar tal conclusão seria indispensável o reexame do acervo fático-probatório trazido aos autos, obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, porque para averiguar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria imprescindível o revolvimento dos elementos de fatos e de provas acostado aos autos, como já se disse, na presente sede. Da mesma forma, o especial não pode transitar quanto ao suposto vilipêndio ao artigo 59 do CP, na medida em que a tese recursal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Impende ressaltar que a turma julgadora apenas decidiu: “Em relação à dosimetria da pena, nada há que se alterar, uma vez que os dispositivos legais pertinentes à matéria foram bem aplicados pelo Julgador monocrático. Na primeira fase, mantida a análise desfavorável dos antecedentes do réu, mantém-se a pena-base em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 530 (quinhentos e trinta) dias” (ID 53553945); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027